Tribunal: TJPA
Processo: 0852928-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852928-63.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FELIPE BESSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852928-63.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A

APELADO: FELIPE BESSA FERREIRA

ADVOGADO: DIEGO DA SILVA FIORESE - OAB PA27033-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a irregularidade na cobrança de seguro vinculado ao financiamento, considerando caracterizada a venda casada, e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática abusiva de venda casada na cobrança do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP), entende que a contratação de seguro em contratos bancários não pode ser imposta ao consumidor, sob pena de configurar venda casada.

Para a configuração da venda casada, é imprescindível a demonstração de imposição de contratação do seguro como condição para a celebração do contrato principal, o que não se verificou no caso concreto.

A instituição financeira demonstrou que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, com cláusula expressa nesse sentido e adesão voluntária do consumidor.

A parte autora, presumidamente capaz, firmou o contrato com ciência e anuência quanto à contratação do seguro, não havendo prova de vício de consentimento ou imposição.

Ausente a ilicitude na cobrança, não se configura pagamento indevido, tampouco se justifica a restituição em dobro prevista no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de venda casada exige prova de que a contratação do serviço adicional foi imposta como condição para a celebração do contrato principal.

A contratação facultativa e expressa de seguro prestamista, com ciência do consumidor, afasta a caracterização de prática abusiva.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida e de má-fé, o que não se verifica quando o serviço foi contratado de forma regular.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019 (Tema 972).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- início às 14:00h, do
dia
__
de
______
de
2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por

FELIPE BESSA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para reconhecer a irregularidade na cobrança do seguro vinculado ao financiamento, reputando evidenciada a prática de venda casada e, consequentemente, a má-fé da instituição financeira, condenando-a a pagar à parte autora a quantia em dobro referente ao valor cobrado a título de seguro vinculado ao contrato de financiamento.

Em suas razões, o banco apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista foi feita de forma opcional e com ciência do consumidor, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade ou hipótese de “venda casada”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e improcedência total dos pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este órgão fracionário está restrita a existência ou não de abusividade/venda casada na cobrança de seguro vinculado ao contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes e, em sendo reconhecida a cobrança indevida, a forma de repetição do indébito (se simples ou em dobro), à luz do regime protetivo do consumidor.

O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Assim, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada.

Ou seja, para se configurar a "venda casada", é necessário que o fornecedor imponha ao consumidor a aquisição de um determinado produto ou serviço, como condição para obtenção do produto ou serviço que ele realmente deseja. Em outros termos, é imprescindível que o consumidor não tenha opção de adquirir isoladamente o produto ou serviço que pretende.

Ocorre que, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a contratação foi livremente pactuada entre as partes, tendo a parte consumidora anuído expressamente com a cobrança.

O banco-réu juntou aos autos o contrato assinado que consigna expressamente a contratação do seguro prestamista como facultativa (uma vez que só incidiria caso contratado em proposta apartada), sendo, portanto, garantido ao consumidor, a opção de contratar ou não o seguro (ID 25143917 – Pag 11 a 15). E a parte requerente é presumidamente pessoa capaz de ler e concordar ou não com as regras contratuais.

Note-se que, a parte autora optou pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelido nessa contratação.

Assim, tendo a parte requerente manifestado sua adesão ao seguro prestamista e não havendo comprovação de vício de consentimento ou de qualquer outra irregularidade capaz de ilidir a prova documental,

conclui-se pela regularidade da contratação e pela improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, não há que se falar em prática abusiva ou devolução dos valores pagos a esse título, devendo ser reformada a decisão do juízo de 1ª instância no ponto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __
de _____ de 2026
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026